Tribunal: TJSP
Processo: 0016530-40.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Execução penal. Porte ou posse ilegal de arma de fogo com numeração raspada. Pleito de afastamento do caráter hediondo. Edição da Lei no 13.964, de 23 de dezembro de 2019. Aplicação, de lei mais benéfica. Admissibilidade. Retroatividade fundada no artigo 2o, parágrafo único, do CP. Natureza hedionda que foi mantida apenas para o porte ilegal de arma de uso proibido. Afastamento do cárater

Ementa:
Execução penal. Porte ou posse ilegal de arma de fogo com numeração raspada. Pleito de afastamento do caráter hediondo. Edição da Lei no 13.964, de 23 de dezembro de 2019. Aplicação, de lei mais benéfica. Admissibilidade. Retroatividade fundada no artigo 2o, parágrafo único, do CP. Natureza hedionda que foi mantida apenas para o porte ilegal de arma de uso proibido. Afastamento do cárater hediondo, com a determinação da realização de cálculos conforme a nova classificação. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292661
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0016530-40.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
MAURICIO PESSOA DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
agravo para afastar a natureza hedionda da condenação pelo crime previsto no art.
16, parágrafo único, IV, da Lei no 10.826/2003 e determinar que os cálculos para fins
de benefícios sejam realizados considerando as frações exigidas para os crimes
comuns. Comunique-se imediatamente. V. U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016530-40.2019.8.26.0996 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0016530-40.2019.8.26.0996
Comarca
: PRESIDENTE PRUDENTE (DEECRIM UR5)
Agravante
: MAURICIO PESSOA DA SILVA
Agravado
: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 37606
Execução penal. Porte ou posse ilegal de arma de fogo com
numeração raspada. Pleito de afastamento do caráter hediondo.
Edição da Lei no 13.964, de 23 de dezembro de 2019. Aplicação,
de lei mais benéfica. Admissibilidade. Retroatividade fundada no
artigo 2o, parágrafo único, do CP. Natureza hedionda que foi
mantida apenas para o porte ilegal de arma de uso proibido.
Afastamento do cárater hediondo, com a determinação da
realização de cálculos conforme a nova classificação. Agravo
provido.
1. O presente agravo em execução penal foi interposto pelo
sentenciado MAURICIO PESSOA DA SILVA contra a r. decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito do DEECRIM de Presidente Prudente
5a RAJ, que
homologou cálculo para fins de benefícios, considerando como hediondo o crime
de porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada, nos autos da execução no
0008321-71.2018.8.26.0041.
Por intermédio da Defensoria Pública, o sentenciado pleiteia o
afastamento da natureza hedionda do crime de porte ilegal de arma de fogo com
numeração raspada, alegando que esta classificação apenas atinge os atos
previstos no caput do art. 16 da Lei no 10.826/2003. Requer, com fundamento neste
argumento, a realização de novos cálculos considerando as frações exigidas para
os crimes comuns para a progressão de regime e livramento condicional (fls.
01/06).
O recurso foi devidamente processado e contra-arrazoado (fls. 10/13)
e, submetida ao juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016530-40.2019.8.26.0996 -Voto no
3
fundamentos (fls. 14).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo não provimento do
agravo (fls. 32/35).
É o relatório.
2. Em primeiro plano, é de se ressaltar que a Súmula 611 do Supremo
Tribunal Federal trata da competência do juízo das execuções penais para a
aplicação de lei posterior mais benéfica. Há, inclusive, dispositivo legal que define
sua competência (art. 66, I, da LEP).
A partir da edição da Lei no 13.479/2017, o crime de porte ou posse
ilegal de arma de fogo, previsto no art. 16 da Lei no 10.826/2003, passou a integrar
o rol dos crimes hediondos. Com a inclusão, surgiram teses defendendo que
apenas os atos tipificados no caput do dispositivo adquiriram a classificação de
hediondez. Tese esta que embasa o presente pedido recursal.
Contudo, logo após a interposição deste agravo de execução penal,
foi publicada Lei no 13.964/2019, por meio da qual apenas o crime de porte ou
posse ilegal de arma de fogo de uso proibido manteve a natureza hedionda,
conforme previsão constante do art. 1o, parágrafo único, II, da Lei no 8.072/90, que
dispõe:
“Parágrafo único. Consideram-se também hediondos, tentados ou consumados: II -
o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto no art. 16 da Lei no
10.826, de 22 de dezembro de 2003;”.
Verifica-se, pois, que as mudanças ocorridas acarretam uma situação
mais benéfica ao sentenciado, encerrando a discussão trazida no pleito recursal, e,
conforme previsto no art. 2o, parágrafo único, do Código Penal, “a lei posterior, que
de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por
sentença condenatória transitada em julgado” em combinação com o art. 66, I, da LEP.
Desse modo, ainda que por outros fundamentos, deve ser afastada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016530-40.2019.8.26.0996 -Voto no
4
natureza hedionda do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido,
mas com numeração raspada, pelo qual o agravante foi condenado, devendo o
juízo da execução realizar a atualização dos cálculos das penas para fins de
benefícios considerando as frações exigidas para os crimes comuns.
Esses, portanto, os motivos que entendo suficientes para a reforma
da decisão agravada.
3. Em face do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao agravo
para afastar a natureza hedionda da condenação pelo crime previsto no art. 16,
parágrafo único, IV, da Lei no 10.826/2003 e determinar que os cálculos para fins de
benefícios sejam realizados considerando as frações exigidas para os crimes
comuns. Comunique-se imediatamente.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator